Tribunal: TJDFT
Processo: 0730100-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0730100-27.2020.8.07.0000 Agravante(s) Francisco Assis Cândido Agravado(s) Distrito Federal Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Em observância ao disposto no Art. 10 do Código de Processo Civil, faculto às partes manifestação no prazo de 5 (cinco) dias quanto ao Tema 792 do Supremo Tribunal Federal, fixado em sede de repercussão geral nos autos do Recurso Extraordinário n. 729.107 (05/06/2020), verbis: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 11 de janeiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator